Tribunal: STF
Processo: HC 202956
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME SEMIABERTO FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. No âmbito do Supremo, é firme a óptica no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada supressão de instância.



    2. Tendo em vista a quantidade da pena aplicada (2 anos e 4 meses de reclusão) e a valoração negativa das circunstâncias judiciais (consequências do delito), está presente fundamento idôneo para justificar a manutenção de regime inicial mais gravoso do que o permitido no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal (aberto).



    3. Agravo interno desprovido.